Tribunal: TJBA
Processo: 8099098-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099098-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISABELLA TONHA REIS BRANDAO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 1.308 VAGAS, ALÉM DAS 194 VAGAS JÁ OCUPADAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099098-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ISABELLA TONHA REIS BRANDAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, termos do voto do Relator. Salvador, .